Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (AGRAVANTE), RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (AGRAVANTE), DORILDES VANZELLA - CPF: 625.179.109-87 (AGRAVANTE), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (AGRAVADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO
–

AÇÃO
REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA AFASTADA – QUESTÃO QUE NÃO FOI EXPRESSAMENTE DECIDA PELA SENTENÇA PROFERIDA NA ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELOS PROPRIETÁRIOS ORIGINÁRIOS CONTRA ANTECESSORES DOS ATUAIS REQUERIDOS APELANTES.

A coisa julgada pressupõe anterior expresso pronunciamento judicial sobre a questão levada a debate, conforme dispõe a regra do art. 503 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1000130-24.2022.811.0000

Agravantes:
DAVID VANZELLA, RODRIGO VANZELLA, DORILDES VANZELLA

Agravados:
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelos requeridos
David Vanzella, Rodrigo Vanzella
e
Dorildes Vanzella

contra decisão

do Juízo da 1a Vara Cível de Juína
.

AÇÃO:
Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada no 1000345-56.2021.8.11.0025

proposta por
Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço
e
Alice Andreoni Lourenço
, em face de
David Vanzella, Rodrigo Vanzella
e de
Dorildes Vanzella
.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou a preliminar de coisa julgada
arguida pelos requeridos, aqui agravantes
.

Sustentam que a pretensão dos autores, aqui agravados, é litigar contra fato já decidido por sentença transitada em julgado, proferida em anterior Ação Reivindicatória no 000058-58.1994.811.0025, código n. 3574, que envolveu as mesmas partes e seus antecessores.

Alegam ter justo título e posse sobre a área remanescente da área maior, situada no local denominado Presidente Vargas no Município de Juína, originariamente com 9.999,9915 hectares.

Aduzem que ao determinar oficiar ao INTERMAT para rever os títulos, localização e posses das áreas em litígio, o juízo de origem eterniza o conflito, bem assim que atos administrativos não se contrapõem a sentença judicial transitada em julgado.

Defendem, por fim, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e pugnam, no mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, no id. 116582494, em que os autores agravados defendem a mantença da rejeição da preliminar de coisa julgada, como fez o juízo de origem, e o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelos requeridos
David Vanzella, Rodrigo Vanzella
e
Dorildes Vanzella

contra decisão

do Juízo da 1a Vara Cível de Juína
.

AÇÃO:
Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada no 1000345-56.2021.8.11.0025

proposta por
Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço
e
Alice Andreoni Lourenço
, em face de
David Vanzella, Rodrigo Vanzella
e de
Dorildes Vanzella
.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou a preliminar de coisa julgada
arguida pelos requeridos, aqui agravantes
.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada para acolher a alegação dos requeridos, feita em contestação, de existência de coisa julgada e assim, extinguir, com resolução do mérito a Ação Reivindicatória proposta pelos aqui agravados
.

Cuida-se,
na origem
, de Ação
Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada
proposta por
Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço
e
Alice Andreoni Lourenço
, em face de
David Vanzella, Rodrigo Vanzella
e de
Dorildes Vanzella
, aqui agravantes,
em que os

autores, aqui agravados,

reivindicam a posse dos imóveis identificados como
Fazenda Presidente Vargas
, de propriedade de
David Vanzella e sua mulher Dorildes Vanzella
e
Fazenda Presidente Vargas I
, de propriedade de
Rodrigo Vanzella
, ao argumento de que se encontram em sobreposição ao Lote Presidente Juscelino A e B, este de propriedade dos requerentes, que o adquiriram de
José Antonio Miguel Neto e sua esposa
.

Alegam que a Fazenda Presidente Vargas, de propriedade de
David Vanzella e sua mulher Dorildes Vanzella
, está em sobreposição ao
Lote Presidente Juscelino A e B
, sendo
1.442,4036 hectares sobre o Lote Presidente Juscelino A
e
1.182,5786 hectares sobre o Lote Presidente Juscelino B
, bem assim que a Fazenda Presidente Vargas I, de propriedade de
Rodrigo Vanzella
,
está em sobreposição ao Lote Presidente Juscelino A em 882,2106 hectares
.

Arguem que seu domínio sobre o Lote Presidente Juscelino A e B já foi reconhecido por sentença de mérito, transitada em julgada, proferida na anterior Ação Reivindicatória no 58-58.1994.811.0025, código 3574, que tramitou perante a 1a Vara Cível desta Comarca e, atualmente, encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Pediram, além da reintegração de posse, ainda, a condenação de
David Vanzella e esposa
por lucros cessantes no valor de R$4.233.480,34, que arguem resultar da indevida exploração de pecuária (R$913.196,29), manejo florestal (R$2.484.996,00) e exploração florestal (R$835.287,75).

Também defenderam a condenação de
Rodrigo Vanzella
por lucros cessantes no valor de R$980.790,00, que arguem resultar da indevida exploração de pecuária (R$28.036,80), manejo florestal (R$828.647,13) e exploração florestal (R$124.106,07).

Postularam a concessão de tutela de urgência, de natureza antecipada, para o fim de ser determinada sua imediata imissão na posse sobre as áreas objetos da lide, ao argumento de que eventual domínio foi reconhecido na mencionada anterior Ação Reivindicatória n. 58-58.1994.811.0025, código 3574 e, principalmente, que os requeridos não foram atingidos pela eficácia da coisa julgada material da sentença de mérito proferida na referida anterior Ação Reivindicatória.

A tutela de urgência foi indeferida.

Na contestação, os requeridos, aqui agravantes, defenderam a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que toda a questão já foi resolvida na anterior Ação Reivindicatória no 000058-58.1994.811.0025, código no 3574, que alegam tratar de mesma ação e mesmas partes sucessoras de
José Antonio Miguel Neto
e de
David Vanzella
, bem como de
Domingos Augusto Vanzella
.

Na decisão saneadora, ora impugnada, foi afastada a alegação de coisa julgada.

Verifica-se que a anterior Ação Reivindicatória no
000058-58.1994.811.0025, código no 3574
, proposta pelos proprietários originários, ou seja, por
José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho de Andrade Miguel

foi em face
Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, Aires Polese e Rosa Maria Passamani Polese
e que teve por objeto a eventual invasão de terras, pelos requeridos, sobre o lote

de terras denominado “Presidente Juscelino”, com 9.999 hectares e 9.963 m2, registrado sob o n. 01, matrícula 50.641, livro de registro geral n. 2-H-U, em 21 de outubro de 1994, no cartório do 6o ofício de Cuiabá.

Conforme os autores daquela
anterior ação
, vale repetir, os proprietários originários, parte de sua área passou a ser ocupada pelos então requeridos, que teriam promovido construções de pequenas casas, plantio de capim e derrubadas, sem títulos que justificassem suas posses.

Veja o fragmento da sentença lançada na anterior Ação Reivindicatória no
000058-58.1994.811.0025, código no 3574
, proposta pelos proprietários originários, ou seja, por
José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho de Andrade Miguel

foi em face
Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, Aires Polese e Rosa Maria Passamani Polese
:

“
Autos n. 177/2004

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por
José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho de Andrade Miguel
em face
Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, Aires Polese e Rosa Maria Passamani Polese
.

Aduzem os autores que em 26 de setembro de 1994, por escritura pública de venda e compra, adquiriram de Dimas de Barros Alcântara e sua mulher,
um lote de terras denominado Presidente Juscelino com 9.999 hectares e 9.963 m2, registrado sob o n. 01, matrícula 50.6
41, livro de registro geral n. 2-H-U, em 21 de outubro de 1994, no cartório do 6o ofício de Cuiabá,
o qual passou a ser ocupado pelos réus, que promoveram construções de pequenas casas, plantio de capim e derrubadas, sem títulos que justificassem suas posses
(fls. 2/9).
” (grifei).

A sentença da referida anterior Ação Reivindicatória consignou que os requeridos demonstraram terem títulos sobre suas respectivas áreas, com exceção de
Nestor Afinso Campos e esposa
e de
Airton Polese e esposa
, que juntaram “
tão-somente certidões expedidas pelo INTERMAT
”.

Veja o outro fragmento da sentença da anterior Ação Reivindicatória:

“
Por outro lado, alegam os réus que também possuem títulos da área em questão
e juntaram aos autos a prova dos referidos títulos
, com exceção de Nestor Afonso de Campos e esposa e Aires Polese e esposa, que juntaram tão-somente certidões administrativas expedidas pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, no qual pleiteiam a regularização da posse dos imóveis que ocupam há longa data.

Contudo, não contestaram o título do autor que, é portanto, incontroverso (CPC, art. 334, III), mas tão somente sua localização, discussão que se refere ao segundo requisito, qual seja, a individuação do bem.”
(grifei).

Quanto ao requerido
David Vanzella e esposa
a sentença consignou:

“
Não há área efetivamente ocupada pelos requerentes Davi Vanzella no local, sob manifestação física de posse, a não ser o animus de posse,
e sua área de domínio encontra-se contígua a área Reivindicatória
na testada Oeste, conforme plotagem sobre Imagem de Satélite em anexo. (Quesito do réu Davi Vanzella e esposa - fl. 876)
.”
(grifei).

A sentença ainda consignou quanto aos outros requeridos
Domingos Augusto Vanzella e sua mulher
:

“
Não há área efetivamente ocupada pelos requerentes Domingos Augusto Vanzella e sua mulher no local, sob manifestação física de posse,
a não ser o animus de posse, e sua área de domínio encontra-se contígua a área de Davi Vanzella na testada Oeste
, conforme plotagem sobre Imagem de Satélite em anexo. (Quesito do réu Domingos Augusto Vanzella e esposa - fl. 880).”
(grifei).

A sentença concluiu que as áreas
então ocupadas
pelos requeridos, com exceção do requerido
Aires Polese e esposa
, não incidia no imóvel dos autores. Veja:

“Como se vê, o laudo pericial foi enfático em afirmar que a
área ocupada
pelos réus, com exceção daquela ocupada pelo requerido Aires Polese e esposa,
não incide no imóvel dos aut
ores.”
(grifei).

E, assim o prolator da anterior sentença entendeu que as demais alegações (
discussão sobre Usucapião, retenção por benfeitorias, prevalecimento do melhor título
) dos requeridos, com exceção de
Aires Polese

e esposa
, restaram prejudicadas, por ter concluído que os imóveis ocupados por cada um dos mencionados requeridos “
não é aquele descrito na petição inicial
”. Veja:

“
Assim, cabe ao juízo analisar tão-somente a ocupação de Aires Polese e esposa no imóvel descrito na inicial
, sendo importante ressaltar
que a ocupação efetivada por terceiros estranhos ao processo não será objeto de apreciação por este juízo, notadamente porque aqueles não fazem parte da relação processual, devendo os autores, caso queiram, manejar os instrumentos processuais adequados em face deles
.

Diante disso,
AS ALEGAÇÕES
de Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos E Maria José Andrade Campos,
TORNAM-SE PREJUDICADAS
, VEZ QUE O IMÓVEL
POR CADA UM DELES OCUPADO NÃO É AQUELE DESCRITO NA INICIAL DESTA REIVINDICATÓRIA
.”
(grifei).

A partir deste ponto a sentença passou a tratar da questão exclusivamente quanto a situação dos requeridos
Aires Polese e esposa
. Veja outro fragmento da sentença:

“
Nesse ponto, é importante destacar que atualmente, com o advento de diversas e modernas tecnologias, notadamente o GPS, é bem possível que as antigas demarcações de terras sofram algumas pequenas modificações, oriundas de falhas humanas e da imprecisão dos equipamentos daquela época.

DESTA FEITA, FOI CONSTATADO QUE PARTE DA ÁREA OCUPADA POR AIRES POLESE E ESPOSA INCIDE SOBRE A PROPRIEDADE DOS AUTORES
.

3. Posse Injusta

PASSO À ANALISE DO ÚLTIMO REQUISITO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUAL SEJA, A POSSE INJUSTA DO RÉU AIRES POLESE SOBRE A PROPRIEDADE REIVINDICADA
.

Apreciando as provas produzidas durante a instrução processual,
VERIFICO QUE O RÉU AIRES POLESE E SUA ESPOSA
na verdade não possuem o título do imóvel ora em litígio.”
(grifei).

Em conclusão, a sentença julgou IMPROCEDENTE a ação quanto aos requeridos
Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, ou seja, e
PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO AO REQUERIOS AIRES POLESE E ESPOSA
, a fim de “a fim de restituir os autores
OS 361,7392 HECTARES
, parte de área maior registrado sob o n. 01, matrícula 50.641, livro de registro geral n. 2-H-U, em 21 de outubro de 1994, no cartório do 6o ofício de Cuiabá, em conformidade com as escritura pública e matrícula de fls. 11/13 e 19,
QUE SE ENCONTRAM OCUPADOS POR AIRES POLESE E ROSA MARIA PASSAMANI POLESE
, após a indenização pelas benfeitorias descritas nos itens B de fl. 868 e C de fl. 873.”
(grifei).

Logo, tem-se, assim como recomendado pela decisão impugnada, não restar verificada a existência de coisa julgada, notadamente quanto ao assunto sobreposição de títulos.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se corrobora:

“
Rejeitada essa questão prefacial, exsurge necessário o enfrentamento do argumento central a sustentar os pedidos de extinção sem julgamento do mérito, qual seja, a existência de coisa julgada, a partir do que foi decidido na ação reivindicatória já tantas vezes mencionada neste decisum.

De proemio, é necessário assinalar que na ação originária, supostamente causadora da litispendência afirmada na defesa, os autores do pedido reivindicatório (
José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho Andrade Miguel
), se dizendo titulares do direito de propriedade sobre uma área de terras que media 9.999 ha e 9.963 m2, cujos marcos físicos estavam descritos na matrícula imobiliária de no 50.641, registrada no 6o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, e que teriam origem no Título Definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Manoel Libório, expedido em 28/07/1960, pelo antigo Departamento de Terras e Colonização, registrado às fls. 25 do livro 62, em 12/08/1960, protocolado n. 18.028, fls. 544, e registrado às fls. 207, livro 3N, no 12.351 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá,
requereram o reconhecimento judicial de sua propriedade e a consequente imissão deles na posse dessa área, que afirmavam estar parcialmente invadida pelos réus daquela demanda
, ou seja,
Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, e, finalmente, Aires Polese e Rosa Maria Passamani Polese.

Baseando-se em laudo pericial acostado aos autos, que inobstante tenha afirmado que incidiam três registros de ocupações irregulares
[1]
, escoradas em pedidos administrativos de regularização fundiária que se conflitavam com o título de propriedade dos exequentes, entendeu o perito que fisicamente havia somente manifestação de posse sobre 361,7392 ha., e foi com base nessa ilação que a sentença se baseou para concluir que a pretensão era somente parcialmente procedente, como expressamente constou no decisum.

Afirmou-se, categoricamente, na decisão em comento: “
Como se vê, o laudo pericial foi enfático em afirmar que a área ocupada pelos réus, com exceção daquela ocupada pelo requerido Aires Polese e esposa, não incide no imóvel dos autores
. (...) Diante disso, as alegações de Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, tornam-se prejudicadas, vez que o imóvel por cada um deles ocupado não é aquele descrito na inicial desta reivindicatória
”,
E ESSA CONCLUSÃO VAI ORIENTAR A ANÁLISE DA PRELIMINAR SUSCITADA PELOS RÉUS
.

Fundado na informação pericial de que os réus contra quem o pedido reivindicatório foi julgado improcedente, não estavam ocupando ilicitamente a área do título reivindicado,
ENTENDEU O JUÍZO QUE NÃO HAVERIA DE SE ANALISAR AS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS ENTRE AS PARTES
, AFASTANDO A DISCUSSÃO SOBRE USUCAPIÃO, RETENÇÃO POR BENFEITORIAS, PREVALECIMENTO DO MELHOR TÍTULO,
E SÃO ESSES OS LIMITES DA COISA JULGADA
que, segundo o art. 503 do NCPC,
abrange unicamente as questões expressamente decididas, assim consideradas as que estiverem expressamente referidas na parte dispositiva da sentença
.

Frise-se:
NÃO SE DECIDIU, DE FORMA EXPRESSA, NEM CONSTOU NO DISPOSITIVO SENTENCIAL DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA
um ponto elementar destacado no laudo pericial, mas que foi ignorado no decisum e, aparentemente, torna a ser objeto de embate entre os titulares de domínio na Gleba do Rio Preto, qual seja, a constatação fática de que, impulsionados por um erro na planta da área primitiva da região, que, segundo o perito, promoveu um flexionamento de linhas, porque, segundo o perito, o desenhista do polígono litigioso traçou uma linha mais à esquerda dos marcos naturais, e isso teria flexionado os ângulos internos do polígono primitivamente existente
.

É necessário destacar: de acordo com o perito o desenho original da área foi erroneamente flexionado e, com isso, as ocupações foram deslocadas dos marcos originalmente descritos nos títulos de domínio, chegando a afirmar, peremptoriamente, que “a maioria dos ocupantes da Gleba encontram-se localizados, no terreno, em local diverso donde deveriam estar.” (id. 48069925 - Pág. 3).

Portanto, ainda que nas conclusões do referido laudo, tenha sido pontuado que as áreas dos Lotes Presidente Juscelino, Presidente Bernardes e Presidente Vargas não se sobrepusessem e que sequer havia situação de falta de áreas em cada lote de terras, assinalou que as ocupações estavam deslocadas, isto é, que havia necessidade de ajustar o procedimento de titulação e demarcação das áreas relativas aos títulos maiores, a partir das posições definidas na base cadastral do INTERMAT,
E ISSO, REPITA-SE, NÃO FOI OBJETO DE DECISÃO NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA SUPOSTAMENTE LITISPENDENTE
, razão porque, havendo pedido novo, argumentando que não os títulos e sim as posições físicas ocupadas pelos réus, não vislumbro onde existe a coisa julgada aventada na defesa.

Com essas considerações, rejeito a alegada preliminar de coisa julgada e declaro o feito saneado.”

(grifei).

A coisa julgada pressupõe anterior expresso pronunciamento judicial sobre a questão levada a debate.

E assim dispõe o art. 503 do CPC, que se transcreve:

“
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão
principal
expressamente decidida
.” (grifei).

E a questão de eventuais problemas nos limites das áreas, embora tenha sido mencionada pela prova pericial,
não foi expressamente decidida pela sentença da anterior Ação Reivindicatória
, que consignou de forma
clara que a análise das questões arguidas pelos requeridos (
discussão sobre Usucapião, retenção por benfeitorias, prevalecimento do melhor título
)
, à exceção de
Aires Polese e esposa
,
estava prejudicada, ou seja, não houve pronunciamento de mérito sobe referidas questões
.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que afastou a tese de existência de coisa julgada arguida pelos requeridos, aqui agravantes, sem sua contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022